Tribunal: TJMT
Processo: 1033796-73.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033796-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATEUS GERONIMO DOS SANTOS - CPF: 736.322.011-53 (APELANTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MATEUS GERONIMO DOS SANTOS - CPF: 736.322.011-53 (APELADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECURSOS DO AUTOR E DA EMPRESA. DESATIVAÇÃO DE CONTA GOOGLE. ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE PELO ACESSO A DADOS LÍCITOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à ré a disponibilização do histórico de dados da conta do autor, excluídos os arquivos relacionados ao conteúdo violador, fixando multa em caso de descumprimento, com divisão proporcional das custas e honorários.

Fatos relevantes: (i) desativação da conta do autor por suposta violação dos termos de uso da plataforma; (ii) comunicação de conteúdo relacionado à exploração sexual infantil; (iii) autor alega arbitrariedade na exclusão da conta e pleiteia indenização por dano moral; (iv) empresa sustenta justa causa para a desativação e impossibilidade técnica de triagem de arquivos.

Requerimentos dos recursos:

(i) autor: condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais;

(ii) empresa: afastamento da obrigação de disponibilizar os arquivos da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade da desativação da conta do usuário por violação das políticas da plataforma; (ii) definir se há obrigação da empresa de fornecer ao usuário os dados lícitos anteriormente armazenados; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A empresa demonstrou ter justa causa para a desativação da conta, com base em indícios de violação grave das políticas de uso, mediante armazenamento de conteúdo impróprio.

6. A exclusão de acesso foi legítima e não configura falha na prestação de serviço.

7. Contudo, a empresa deve permitir ao usuário o acesso aos dados pessoais lícitos e não relacionados ao conteúdo que motivou a desativação, por se tratar de medida razoável e proporcional.

8. Inexistente o dever de indenizar, pois a conduta da empresa não ultrapassou os limites legais nem causou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1078411-31.2023.8.26.0100; TJDFT, Acórdão 1891226, 0700558-27.2022.8.07.0021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1033796-73.2023.8.11.0002

APELANTES:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

APELADOS:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MATEUS GERONIMO DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por MATEUS GERONIMO DOS SANTOS e por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais n. 1033796-73.2023.8.11.0002 ajuizada pelo primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar “
a demandada disponibilizar ao autor, no prazo de até 30 (trinta) dias, o download de todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados na conta sub judice, desde que não tenha relação com o arquivo violador, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 2.000,00 (dois reais)
”, condenando as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada litigante.

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS, em suas razões, aduz que “
o MM Juiz determina que a Apelada disponibilize todos os arquivos da conta do Apelante, aduziu que a conduta da Apelada ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano, mas contraditoriamente manifestou que não restou demonstrado nos autos o prejuízo efetivo que ensejasse compensação pecuniária
”.

Afirma que “
o presente imbróglio não diz apenas aos arquivos e acessos perdidos, mas também à grave acusação imputada ao apelante. A falsa acusação levantada pela empresa recorrida é gravíssima ao ponto de a própria demandada/recorrida ter concordado com o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, pedido esse indeferido em mais de uma oportunidade. Atualmente, qualquer pessoa que fizer uma simples busca com o nome do recorrente terá acesso aos autos que trata de tema tão delicado, e que acabou não se comprovando
”.

Pontua que a suspensão total do acesso fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que perdeu o acesso a todos os seus documentos de forma definitiva, acrescentando que “
houve falha na prestação dos serviços da Apelada, na medida em que o Apelante teve a sua conta excluída permanentemente de forma arbitrária
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que a parte contrária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em importe não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 294036412).

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., em suas razões, aduz a incontroversa violação dos termos de uso e a legítima desativação da conta Google que, no caso em tela, “
decorreu da detecção de conteúdo relacionado à exploração sexual infantil de forma explícita, armazenado em seu Google Drive. A medida foi adotada em estrita observância às políticas de segurança da plataforma e com fundamento legal, após análise técnica conduzida pela Equipe de Segurança Infantil da Google e pelo National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC, cujas declarações, devidamente juntadas aos autos, descrevem com precisão e gravidade o teor do material localizado, evidenciando, de forma incontestável, a presença de imagens envolvendo menores em situação de abuso sexual
”, de modo que “
se o Recorrido não cumpriu com sua parte no contrato – em grave desrespeito às Políticas e Termos de Uso – não poderá exigir o acesso à sua conta, ainda que para obter os arquivos armazenados não considerados infringentes
”.

Afirma, ainda, a inexequibilidade de restabelecimento e/ou triagem de conteúdo diante da possibilidade de existência de outros arquivos ou contatos atrelados a essa modalidade de conteúdo ilícito, uma vez que há risco de o Apelado “
ter acesso a eventuais arquivos ilícitos que não foram identificados por meio da inteligência artificial
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se a obrigação nela determinada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 294036414).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por
MATEUS GERONIMO DOS SANTOS e por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais
n.
1033796-73.2023.8.11.0002 ajuizada pelo primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à Google disponibilizar ao Autor, no prazo de até 30 dias, o
download
de todos os e-mails e arquivos que estavam armazenados em sua conta, que não contenham relação com o conteúdo violador, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada ao teto de R$ 2.000,00.

A lide teve origem no bloqueio/desativação da conta Google do Autor, em 21/09/2023, por meio da seguinte mensagem: “
Parece que esta conta tem conteúdo que envolve uma criança sendo abusada ou explorada sexualmente. Essa é uma violação grave das políticas do Google e pode ser ilegal.
”

Isso porquê, segundo informações prestadas pela Equipe de Segurança Infantil da Google LLC e pela National Center for Missing and Exploited Children NCMEC, teriam sido identificados arquivos com exibição lasciva a envolver menores de idade vinculados ao e-mail do Autor/Apelante (mateusgmd@gmail.com).

Pois bem.

Em que pese os fundamentos recursais apresentados pelos litigantes, a sentença não carece de reforma.

Com efeito, embora o Autor/Apelante defenda que “
o presente imbróglio não diz apenas aos arquivos e acessos perdidos, mas também à grave acusação imputada ao apelante
”, a qual não teria restado comprovada, certo é que, ainda que sua conduta não tenha configurado ilícito penal, deve-se respeitar a liberdade da empresa demandada de selecionar seus consumidores de acordo com seus próprios critérios (art.421 do CC), visto que, como indicado na sentença, “
a Google, empresa privada, tem o direito de impor as regras para a utilização de seus serviços. O seu desrespeito gera a sanção prevista nos termos expressamente aceitos pela parte contratante
”.

No caso em tela, os elementos dos indicam que o Autor/Apelante teria armazenado conteúdo violador da política de uso da empresa demanda, notadamente quanto ao armazenamento de imagens consideradas inadequadas, relacionadas a pornografia infantil, pelo que presente justa causa para a desativação unilateral da conta do usuário.

A questão foi bem pontuada na sentença, cujo trecho pertinente ora reproduzo:

“
Analisando os documentos colacionados pela empresa ré, sobretudo os de id. 140532921, 140532924 e 140532925, percebo que foram devidamente traduzidos por intérprete juramentado. Nesta linha, verifico que referidos documentos corroboram a necessidade de suspensão de acesso aos referidos arquivos, e tão somente a tais arquivos, e encaminhamento às autoridades brasileiras para eventual apuração.

Desta forma, a demandada se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do CPC e apresentou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por entender conveniente, ressalto que a empresa NCMEC que emitiu os documentos juntados pela demandada, é um órgão estadunidense sem fins lucrativos, que visa ajudar crianças desaparecidas, reduzir a exploração sexual infantil e prevenir a vitimização infantil.

Dito isto, não é ilegal a demandada cancelar o usuário de sua plataforma que esteja desobedecendo à política estabelecida pela empresa, mesmo porque, o autor ao se cadastrar, aceitou expressamente as regras impostas
”.

Deveras, como a desativação da conta do Autor/Apelante ocorreu de forma justificada, para análise do conteúdo impróprio (sexualização de menores de idade) por autoridade competente, o dano moral pleiteado não resta configurado.

Lado outro, conquanto a Google não seja obrigada a manter a contratação com o Autor/Apelante, tem ela a responsabilidade de disponibilizar todo o material de conteúdo lícito armazenado pelo usuário em sua plataforma e sem relação com o conteúdo motivador da desativação da conta.

No ponto, anota-se que a alegação da empresa de não ser possível identificar e avaliar todos os arquivos armazenados na conta para restituição ao consumidor apenas do material apropriado não se sustenta.

A uma, porque não é crível que, tendo sido plenamente capaz de identificar o conteúdo do material que deu causa ao encerramento da conta, não seja igualmente capaz de detectar outros materiais com conteúdo semelhante e que não violem as regras de uso da plataforma.

A duas, porque descabe à prestadora de serviços aplicar a penalidade de todo material armazenado pelo consumidor com base em mera suposição de que possa conter outros arquivos inadequados que possam estar atrelados ao conteúdo impróprio.

Corroborando o entendimento adotado, colaciono julgados proferidos em casos análogos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA GOOGLE. DESATIVAÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a ré à obrigação de restabelecer, no prazo de trinta dias, o acesso da autora aos seus serviços, mantendo-o pelo prazo de trinta dias, no limite necessário para que possa obter os arquivos que estejam sob sua guarda, documentos ou imagens, com exceção do conteúdo considerado ofensivo. Análise do agravo interno interposto pela ré que está prejudicada ante o julgamento das apelações. Apelo da autora. Ré apelada que desativou conta da autora para análise, por autoridade competente, de conteúdo considerado ofensivo. Investigação da Polícia Federal a concluir que houve armazenamento dos arquivos discutidos no Google Drive da apelante, observado indícios de que trafegou pelo aplicativo WhatsApp, ausente outros reports relacionados ao e-mail da recorrida, de maneira que não foi evidenciado dolo, tampouco foi considerado o conteúdo suficiente para gerar investigação criminal. Ausente demonstração de dolo ou culpa na hipótese, é o caso de acolher o pedido para restabelecimento total da conta da apelante com acesso a todos os arquivos armazenados antes da desativação em 06.02.2023, inclusive e-mails, fotos e documentos, a tornar indisponível apenas o conteúdo dos arquivos ofensivo. Dano moral não configurado, contudo. A desativação da conta da apelante para análise do conteúdo por autoridade competente ocorreu de forma justificada, conforme estabelecido em Termo de Serviço. Apelo da ré não provido, observado que sequer apresentou explicações técnicas da impossibilidade de acesso a arquivos pessoais da conta da autora, exceto arquivos identificados como violadores dos termos de uso. Apelo da autora parcialmente provido, negado provimento ao apelo da ré, e prejudicada a análise do agravo interno. (TJSP; Apelação Cível 1078411-31.2023.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2024; Data de Registro: 15/07/2024)

CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMA VIRTUAL. “GOOGLE DRIVE”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ARQUIVO COM CONTEÚDO SEXUAL INFANTIL. DESATIVAÇÃO DA CONTA. POSSIBILIDADE. DEVER DE RESTITUIR O ACESSO AOS DADOS LÍCITOS ANTERIORMENTE ARMAZENADOS E NÃO CONTAMINADOS. I. Prevalece a liberdade da prestadora de serviços (Google) de selecionar seus consumidores de acordo com seus próprios critérios, podendo contratar com quem entender conveniente (Código Civil, art.421), mesmo que a conduta do usuário dos serviços da plataforma virtual possa não ter configurado ilícito penal, conforme laudo da polícia federal. II. Na prestação de serviço de livre acesso à "internet", mediante a imposição dos rígidos termos de utilização da conta ("google drive"), constitui interesse primário da plataforma ("Google") agregar o maior número possível de usuários (consumidores) que respeitem a licitude do uso da plataforma. III. Assim, detectada, por parte da "Google", uma aparente violação dos termos de utilização, por parte do usuário, exsurge a justa causa à situação extraordinária de desativação unilateral da conta do usuário (“google drive”). IV. De outro ângulo, ainda que não seja obrigada a manter a contratação com o autor, a empresa demandada tem a responsabilidade de disponibilizar todo o material de conteúdo lícito armazenado pelo usuário em sua plataforma, excetuado, é claro, aquele relacionado ao conteúdo motivador da desativação da conta. V. Apelação conhecida e desprovida. (TJDTF, Acórdão 1891226, 0700558-27.2022.8.07.0021, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025